Tribunal: TJBA
Processo: 8009624-53.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009624-53.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RESERVA ADESOL- FEIRA LOTEAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO, LUISE BATISTA BORGES, MARCELO CINTRA ZARIF

AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO, MARCOS RENATO GELSI DOS SANTOS, PRISCILA BROLIO GONCALVES, CAROLINA MANSUR DA CUNHA PEDRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - ART. 111, DO CPC - POSSIBILIDADE - SUCESSÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SEDE LOCALIZADA EM COMARCA DIVERSA DA COMPANHIA SUCEDIDA - REELEIÇÃO DE FORO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - POSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO.

1. Não é consumerista a relação jurídica inerente ao contrato de cédula de crédito bancário cujo escopo é a obtenção de capital de giro, não se aplicando, destarte, os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

2. Uma vez que uma das partes - cuja sede é elemento definidor do foro competente - foi sucedida por outra instituição bancária, cabível a remessa dos autos à comarca onde está sediada a nova companhia.

3. A cláusula contratual que dispõe sobre a eleição da comarca de São Paulo/SP deve ser interpretada a lume do contexto fático atual: se esta dispõe que o foro competente é o local onde está sediado o banco mutuante, deve se considerar competente o foro onde está a sede de seu sucessor, tendo em vista ser o atual titular das obrigações dos contratos firmados anteriormente, medida esta que prestigia as garantias constitucionais contidas no art. 5º, incisos XXXV e LV da CRFB/88.

4. Trata-se de expediente que beneficia os atos de ambos os litigantes no curso da relação processual, de forma a atender as garantias constitucionais de acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa

5. Agravo de Instrumento Provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n° 8009624-53.2022.8.05.0000, oriundo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da comarca de Feira de Santana - Bahia, sendo Agravante, RESERVA ADESOL – FEIRA LOTEAMENTOS LTDA e Agravado, o MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

Presidente

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador (a) de Justiça